Tribunal: STF
Processo: ARE 1461660
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - Atropelamento em via férrea - Óbito do genitor dos autores - Reconhecida a concorrência de culpas Ausência de sinalização ou barreiras físicas para impedir o acesso de pedestres à ferrovia - Nexo causal entre o dano e a ação/omissão da concessionária caracterizados - Estado de embriaguez da vítima que concorreu para o resultado danoso - Indenização devida, porém mitigada - Indenização pelos danos morais que comportada redução para o valor de R$ 25.000,00 para cada um dos autores - Sentença parcialmente reformada - Recurso parcialmente provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II, LIV e LV; 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No caso concreto, em que pesem as alegações da apelante, restou suficientemente demonstrado que o atropelamento pelo veículo férreo foi a causa do óbito da vítima.



    O laudo do exame de corpo de delito indica que a causa da morte foi choque traumático por politraumatismo, causado em razão de ação vulnerante de agente contundente de alta energia, tendo sido constatadas múltiplas lesões no corpo da vítima, que são compatíveis com o atropelamento sofrido (fls. 156/158).



    No mais, inobstante a ré tenha juntado imagem de satélite do local do acidente (fl. 44), por meio da qual se observa a existência de mata e de rio que corta as redondezas, não houve a comprovação adequada de que no local do acidente há sinalização adequada ou obstáculo que impeça o trânsito de pedestres pela ferrovia.



    Nesse sentido, são os depoimentos das testemunhas Belarmina Pereira de Oliveira (fls. 243/246), Maria das Dores Soares Sousa (fls. 247/253) e Márcia Vieira Angelo (fls. 254/257), todas residentes nas proximidades do local do acidente, que afirmaram que, à época dos fatos, não havia qualquer tipo de segurança para evitar a passagem de pedestres, e que apenas foi colocada proteção e construída uma passarela anos após o falecimento do genitor dos autores.



    As referidas testemunhas afirmaram, ainda, o conhecimento a respeito de outros atropelamentos nas proximidades, o que confirma a ausência de proteção e sinalização adequada na localidade. Ademais, a testemunha Carlos Glaison Fonseca de Souza (fls. 258/262), que conduzia a locomotiva no momento do acidente, afirmou que o local do acidente está em trecho com pouca visibilidade, bem como que “tem muitas casas próximo e muitas pessoas atravessam ali, fica meio complicado, principalmente à noite”.



    Assim, estando demonstrado o nexo de causalidade entre a atuação da ré e o dano suportado pelos autores, e não tendo a ré comprovado qualquer excludente de sua responsabilidade, ônus que lhe competia, é imperioso que seja obrigada a ressarcir os danos suportados pelos autores.



    Desse modo, verifica-se que a alegada violação do princípio da legalidade seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em sede de recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula nº 636 desta Corte, que contém o seguinte teor:  



    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade[...] quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.  



    Nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE nº1.172.505/MG-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 06/05/2019; ARE nº 1.175.218/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/05/2019 e ARE nº ARE nº 1.160.836/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/02/2019.



    Ademais, divergir do entendimento do Tribunal de origem demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não pode ser acolhida nesta sede processual em face do óbice imposto pela Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:  



    DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 280 E 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demanda a análise da legislação infraconstitucional pertinente e do material fático-probatório, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (ARE 1.286.186-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 10/03/2021).  



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. EQUIPARAÇÃO ENTRE OS CARGOS DE ANALISTA DE TRANSPORTE URBANO E DE PROCURADOR AUTÁRQUICO. PRETENSÃO DE MUDANÇA DE NOMENCLATURA DO CARGO OCUPADO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão do conjunto fático-probatório dos autos e das normas infraconstitucionais locais aplicáveis ao caso, conforme as Súmulas 279 e 280/STF. II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa. (ARE 1.296.265-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 12/03/2021).  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente